Tribunal: TJMT
Processo: 1003732-22.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003732-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 012.945.841-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE DeclaraÇÃO de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003732-22.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexigibilidade das cobranças R$ 963,28, R$ 541,71 e R$ 1.802,16, referente à recuperação de consumo e determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo aos meses de dezembro/2018 a abril/2019 considerando a média de consumo de 206,49 kWh, bem como declarou inexistente o valor que exceder o consumo de 206,49 kWh cobrado pela requerida nas faturas questionadas, conforme decisão de ID 156458112.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), qual seja julho de 2018.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 156458117), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para que seja reduzido o valor da reparação, pois a empresa não causou danos capazes de geral valor reparatório tão exorbitantes.

Aduz que o pagamento de reparação no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Assevera que o valor arbitrado deve ser reduzido ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que é o valor aplicado e reconhecido por esse egrégio tribunal como razoável ao dano ocorrido, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para o fim de reformar a r. sentença, reduzindo o quanto indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 156458121).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003732-22.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PEDRO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 156457914) que o autor é usuário da Unidade Consumidora nº 6/1984762-3 e, que no ano de 2017 veio a residir no imóvel de propriedade de seu pai, realizando um parcelamento referente às faturas de 2017 no valor total de R$ 770,43 que seu pai havia deixado em débito, sendo uma entrada no valor de R$ 232,00 e 06 parcelas no valor de R$ 92,90.

Argumentou que após o mês de julho/2018, os valores de suas faturas aumentaram injustificadamente, não conseguindo mais quitar os valores, afirmando que tentou resolver a situação junto ao PROCON-MT, contestando os valores cobrados nas faturas dos meses de julho a dezembro de 2018 e, janeiro a março de 2019, uma vez que não condiz com o seu real consumo.

Informou, ainda, que o fornecimento de energia em seu imóvel fora suspenso, sendo obrigado a realizar um segundo parcelamento referente a uma multa aplicada pela requerida, tendo em vista um suposto consumo não faturado com vencimento em junho/2018, sem apresentação de vistoria ou termo de ocorrência de inspeção, reconhecendo o débito no valor de R$ 982,54, sendo parcelada em uma entrada no valor de R$ 197,00 e 08 prestações no valor de 102,66.

Sustentou que os atos praticados pela requerida são arbitrários e ilegais, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
julgou parcialmente pr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do recurso se limita no pedido de reforma da r. sentença para reduzir o valor indenizatório fixado.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu a parte autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstrando que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Ressalta-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado

o

corte

em

até 90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida, conforme a
tese repetitiva
fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Nesse passo, conforme se extrai do documento “Consumos do Cliente” juntado no ID 156457964, pela própria concessionária/apelante, consta
“DESLIG FAT COM CONTRATO”
.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA– O JUIZ É O DESTINATÁRIODAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- [...]
2 – O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
[...]”
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (g.n.)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelante em proceder à interrupção do fornecimento de energia, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelada decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável.”

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios recursais em mais 5% sobre o percentual já fixado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023